Tribunal: TJMT
Processo: 1011318-43.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011318-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), WALDEMAR FENSTER SEIFER - CPF: 213.272.540-34 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO

–

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA PELO RÉU – AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO AUTOR
–
SUPOSTA
FRAUDE CONTRATUAL
–
DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DOS ARQUIVOS
–
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS –
MULTA DIÁRIA DEVIDA – CARÁTER COERCITIVO – MONTANTE
RAZOÁVEL

–

MANUTENÇÃO
–

PRAZO PARA CUMPRIMENTO VIÁVEL
–

RECURSO NÃO PROVIDO
.

A revogação da justiça gratuita deferida na origem exige a prova de que houve mudança na condição de hipossuficiência.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC),
e
o valor arbitrado
e o prazo para cumprimento
deve
m
ser mantido
s
quando mostrar
em-se
adequado
s
ao caso.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
da
decisão
da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa
(MT)
que, em
Ação
Cau
telar Antecedente de Exibição de Documentos, deferiu a tu
tela de urgência para

“solicitar que a instituição financeira, exiba extrato da conta do autor entre os anos de 2000 até 2020 para verificar se houve alguma ordem de pagamento/depósito, ou crédito por qualquer meio a favor do requerente, de quaisquer valores e quem foi o responsável pelo saque/recebimento, o próprio autor ou por meio de procuração no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena
de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitada a R$1000,00 (mil reais), conversíveis em favor da parte autora”.

O agravante
aduz
que não
estão
preenchidos os requisitos
elencados no
art. 300 do CPC que autorizam a concessão da medida.

Diz também
que não foi
estabelecido
prazo hábil para o cumprimento da
obrigação
,
bem como que
a multa cominatória
é
exorbitante
e
deveria ser
fixada

“
por evento que denotasse o descumprimento da medida
”
.

Insurge-se
ainda
contra a concessão da justiça
gratuita ao autor.

Efeito suspensivo indeferido (ID.

21258
7657).

Na c
ontraminuta (ID.

213814678) o agravado sustenta que comprovou a urgência da demanda

ante a
necessidade de obter os documentos e informações que estão na posse do agravante
.

Alega
que o
montante

arbitrado
na primeira instância para a
multa
é
razoável
.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado
alega na inicial da Ação
que há anos constitu
iu
um grupo de advogados
destinado
à
propositura de
demandas
relacionadas a
contratos bancários e valores
que teria
a receber
do agravante.

Aduz

que
“
Dr. Diego
”
, advogado, mediante Procuração
para receber e dar quitação
,

auferiu
do agravante aproximadamente
R$299.000,00 em meados de 2010.

Diz
que

não se constata em nenhum dos
processos alvarás ou disponibilização de
quantias
nessa proporção,
tampouco
ordem de pagamento.

Ressalta
que é
necessário apurar
se
“
houve alguma ordem de pagamento/depósito, e quem foi o responsável pelo saque/recebimento e, se
existiu,
disponibilizada ao autor ou por meio de procuração
”
.

A tutela cautelar em caráter antecedente foi concedida nos seguintes termos:

“
Na hipótese em análise, entendo que a parte autora, logrou êxito em demonstrar a presença dos requisitos legais da tutela provisória de urgência por ela reclamada.

Demonstrou, primeiramente, a probabilidade do direito, eis que seu pleito de exibição de documentos funda-se na alegação de ter sido recebido valores em seu nome por um advogado que somente se lembra por nome de Dr. Diego, o qual alega desconhecer.

Notório, pois, o interesse processual do requerente no pleito de exibição de documentos comprobatórios do saque, porquanto almeja examiná-lo para, verificada qualquer irregularidade - sobretudo dada
a
possibilidade ter sido alicerçada em documentos
falsos - adotar as providências pertinentes e assecuratórios dos seus direitos eventualmente violados.

Lado outro, não há como negar que a documentação requerida pelo autor, é comum às partes, haja vista correlata à relação jurídica por ele impugnado, tendo em vista referir-se a conta do autor na referida instituição, não podendo ele, uma vez acionado, furtar-se de sua exibição.

Também verifico a presença de perigo de dano, uma vez que o autor deixou de receber valores que lhe são de direito, supostamente, recebidos por quem não lhe repassou, ocasiona dano de difícil reparação.

Ademais, não há, nos autos, demonstração de que a ordem de exibição imposta nesta decisão em sede antecipação de, possa gerar qualquer prejuízo e/ou dificuldade ao requerido, que, ao proceder o suposto pagamento de valores depositados na conta do autor, deve encontrar-se munido dos documentos que o fundamentam, sobretudo considerando afirmar o autor desconhecer quem recebeu.

(...)

Pelo exposto, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e DEFIRO solicitar que a instituição financeira, exiba extrato da conta do autor entre os anos de 2000 até 2020 para verificar se houve alguma ordem de pagamento/depósito, ou crédito por qualquer meio a favor do requerente, de quaisquer valores e quem foi o responsável pelo saque/recebimento, o próprio
autor
ou por meio de procuração no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitada a R$1000,00 (mil
reais), conversíveis em favor da parte autora
”
.

(I
D
.
212016662
–
feito
principal
)
.

Por outro lado, o agravante argumenta que não foram comprovados os requisitos do art.

300 do CPC

nem

estabelecido
prazo hábil para o cumprimento da medida,
e que
a multa cominatória
é exorbitante

e
deveria ser fixada“
por evento que denotasse o descumprimento da medida”.

O art. 300 do CPC
enuncia
que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória
”
.
E acrescenta que
“
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

O art. 396 do CPC
preceitua
que “
o juiz pode ordenar que a parte
exiba
documento ou coisa que se encontre em seu poder
”,
sendo admitida
a apresentação incidental.

No caso concreto,
a probabilidade do direito está demonstrada
no
fato de o agravado
precisar

da documentação requerida
ao agravante
para
demonstrar

irregularidades contratuais e
buscar
seus direitos supostamente
prejudicados
.

Quanto à multa cominatória, sua finalidade é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

Assim, deve ser suficiente para esse objetivo. Não pode serexcessiva a ponto d
e causar enriquecimento
ilícito,
nem irrisória de modo a comprometer o cumprimento
da decisão
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
”

(
REsp
1354913 / TO).

Diante desses critérios, a quantia
definida no Juízo de origem
não comporta redução
. Ademais,
nem sequer
há

valor
a ser executado para que se
aponte
excesso
.

E o prazo de
10 dias para
a efetivação da
obrigação
não é exíguo,
já que se trata
de
instituição f
inanceira
, sendo evidente
a facilidade de localizar os documentos.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MULTA DIÁRIA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410 DO STJ – REQUISITO ATENDIDO EM PARTE - QUANTIA RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, aplicação da Súmula 410/STJ (
AgInt
no AREsp 1066935/RS).

É permitida a aplicação de multa diária como meio
coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e deve ser mantido o valor arbitrado quando não se mostrar excessivo
”
.
(
TJMT,
AI 1022170-68.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em 9-12-
2020)
.

Por fim,
o
agravante
n
ão demonstra que houve alteração na situação financeira do autor para justificar o de
ferimento da impugnação
à
justiça gratuita.

Sobre a matéria
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - PRELIMINAR REJEITADA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO ALIMENTAR - MANDADO DE PRISÃO DO ALIMENTANTE EM ABERTO – PAGAMENTO PARCIAL DA VERBA DEVIDA – IRRELEVÂNCIA – REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº309 DO STJ – CONSTRIÇÃO MANTIDA – DISCUSSÃO DO QUANTUM DEVIDO – VIA INADEQUADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
É descabida a revogação do benefício da justiça gratuita se não há prova nos autos capaz de infirmar a presunção juris tantum de veracidade da declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015. As arguições de impossibilidade financeira e de maioridade dos alimentandos não autorizam a suspensão ou extinção automática da cobrança do débito e do dever de sustento dos filhos (Súmula n. 358 do STJ), pois a discussão da
necessidade/possibilidade exige procedimento próprio.
Tratando-se de dívida alimentar atual, referente às parcelas vencidas até três meses antes do ajuizamento da Execução e às que se venceram no curso do processo, impõe-se a manutenção da ordem prisional, sendo irrelevante o pagamento parcial da dívida
”. (TJMT, N.U 1013411-13.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 19-7-2023, DJE de 21-7-2023, sem grifo no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024